Tribunal: TJDFT
Processo: 0704183-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERIDF. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO ÔNUS. POSSIBILIDADE.
1 – Pesquisa patrimonial. Expedição de certidão de ônus. Parte beneficiária de gratuidade de justiça assistida pela Defensoria Pública. O art. 98, § 1o, inciso XI, do CPC preceitua que a gratuidade de justiça compreende os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de qualquer ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial. A gratuidade de justiça deferida ao agravante no processo original abrange eventuais valores referentes aos emolumentos cartorários, de modo que a certidão de ônus deve ser expedida gratuitamente via sistema ERIDF.
2 – Recurso conhecido e provido.
f